Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018), rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela exequente, com fundamento na obrigação de pagar valores decorrentes de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. O agravante alega prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente (no 0723087-35.2024.8.07.0000) e a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando a aplicação do Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) a existência de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, diante da ação rescisória ajuizada pelo ente distrital;
(ii) a inexigibilidade do título executivo, com base no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, que exige a cumulatividade de previsão na LDO e dotação na LOA para concessão de reajustes remuneratórios a servidores públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória não constitui óbice ao cumprimento de sentença, uma vez que a tutela provisória nela requerida foi indeferida e o título executivo judicial encontra-se amparado por decisão transitada em julgado, em respeito à coisa julgada (CF/1988, art. 5o, XXXVI).
5. O Tema 864/STF é inaplicável ao caso, pois trata de revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, enquanto a Lei Distrital no 5.184/2013 disciplina reajustes específicos para a Carreira Pública de Assistência Social do DF, não havendo identidade material entre as situações.
6. Descumprir o título judicial configuraria afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não havendo elementos que justifiquem a revisão ou a suspensão da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação rescisória, salvo concessão de tutela provisória, não constitui óbice ao cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos previstos em lei para categorias específicas de servidores.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 313, V, “a”, 535, § 5o e 969; Lei Complementar no 101/2000, arts. 16, 17 e 21; Lei Distrital no 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; TJDFT, Acórdão 1766655, Rel. Sérgio Rocha, j. 2.10.2023.